Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE ACHKAR MAGALHÃES contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0731469-53.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SIDNEY VALENTE LEÃO, indeferiu o pedido de inscrição do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, fazendo constar o seguinte, in verbis: “1. Anotei a citação editalícia do executado (ID132638929). A Curadoria Especial se manifestou no ID144910940 indicando que não oferecerá embargos à execução. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...)” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Fundamenta seu pleito no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil e na jurisprudência do TJDFT, ao que colaciona julgados em abono à tese defendida. Assevera não ser razoável esperar que o exequente tente, primeiro, na via administrativa, inserir o nome do executado no rol de inadimplentes para, somente depois, o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já consagrado por este Tribunal. Afirma, assim, que a exigência de que o exequente promova, previamente, a inscrição do executado no SERASA e, somente na sua impossibilidade ou insucesso, se utilize do SERASAJUD, é uma protelação burocrática que carece de razoabilidade, visto que não consta do artigo 782, §3o, do CPC, fazendo desse dispositivo processual de suma importância para a satisfação creditícia objeto da execução letra morta, além de importar em ofensa aos princípios da cooperação e efetividade. Entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo da demora, requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para que seja determinada a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do sistema SERASAJUD. Preparo regular no ID 42481472 e no ID 42481473. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que, no caso concreto, sob uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada, especialmente o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nos autos. Com efeito, não é possível projetar, nesta fase incipiente do recurso, que, durante o regular processamento deste, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o provimento liminar ora deduzido. Afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará o prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, de modo que não se verifica, na espécie, o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Ademais, corrobora este entendimento o fato de que já foi determinada, na instância de origem, a realização de outros atos constritivos, como as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, cujos resultados, caso frutíferos, repercutem na desnecessidade da medida de coerção indireta ora pleiteada. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido aprofundamento da matéria. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado, a fim de que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade da medida postulada para fins de satisfação do crédito. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator